Tribunal: TJES
Processo: 5041406-39.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041406-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSOR SEGUROS S.A.
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041406-39.2023.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ESSOR SEGUROS S.A.

RECORRIDO
: NATÃ TAVARES SÁ ANDRADE .

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEDUÇÃO DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor, ajuizou ação com pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, relatando que um ônibus da empresa Praia Sol colidiu com a traseira do seu veículo danificando a parte traseira e dianteira do automóvel.

2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida TRANSEGURO-ES CORRETORA, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de danos morais, improcedente os pedidos de lucro cessantes e danos morais, de modo que a requerida ESSOR SEGUROS S.A interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela requerida ESSOR SEGUROS S.A. consiste no argumento de que sua responsabilidade está limitada aos termos do contrato de seguro de Responsabilidade Civil, que possui uma franquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela recorrente considerando que a franquia é uma cláusula do contrato de seguro que regula a relação entre o segurado e a seguradora, não podendo a cláusula ser imposta ou descontada da indenização devida ao terceiro prejudicado.

6. Assim, a franquia é uma condição contratual obrigatória entre seguradora e segurado, as cláusulas desse contrato, incluindo a franquia, devem ser aplicadas às partes contratantes, a questão da franquia deve ser tratada em uma ação separada entre a seguradora e o segurado (a empresa de ônibus).

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)